Tribunal: TJES
Processo: 5008805-82.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008805-82.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008805-82.2024.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. VINCULAÇÃO DE INSTALAÇÃO AO CPF DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que seu nome estava negativado pela requerida, contudo, ao obter informações tomou conhecimento que foi vinculado ao seu CPF a instalação nº 603343, localizada na Rua João Oliveira Sarandy, 26, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, sendo que jamais residiu no local. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato, bem como a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 12173156), a requerida alega que o autor foi titular da instalação
603343
, pelo período de 07/07/2014 a 26/06/2024, sendo devedor da importância de R$ 5.412,20 (cinco mil, quatrocentos e doze reais e vinte centavos).

A sentença (ID 12173174) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes relacionadas à Instalação nº 603343 - Contratos nºs 2024031007333699 e 2024031007333700, mencionado nos autos;

2. CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em desfavor do autor, sob as penas da lei, e

3. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (01/08/2024) em diante pela Taxa Selic
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12173175), reiterando ser o autor titular da instalação em questão, bem como a ausência de danos morais.

O autor ofertou contrarrazões (ID 12173179), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi vinculado ao CPF do autor a instalação de nº
603343, localizada na Rua João Oliveira Sarandy, 26, Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim-ES, conforme documento anexado ao ID 12173136, no período de 07/07/2014 a 26/06/2024. Em decorrência do não pagamento de algumas faturas seu nome acabou sendo lançado no SERASA (ID’s 12173139 e 12173140).

O autor afirma desconhecer a referida contratação, eis que jamais residiu no local. A recorrente foi devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 12173148). Assim, cabia a ela comprovar que, de fato, foi o autor quem firmou o contrato referente à instalação nº 603343.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a referida alegação, lembrando que a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações e, como bem disse o magistrado de piso, em nenhum momento anexou os documentos pessoais que comprovassem a vinculação do autor com a referida instalação.

Vejamos:

“A ré, por sua vez, não demonstrou de forma inequívoca a presença de negócio realmente estabelecido entre as partes referente ao mencionado vínculo contratual, deixando de comprovar que de fato seria o autor o titular da instalação, não juntando aos autos prova inconteste de referida convenção, como lhe competia proceder em razão da inversão do ônus da prova cabível nas relações de consumo, caso dos autos, razão pela qual considero verdadeiras as sustentações autorais”.

Assim, correta a declaração de nulidade do contrato referente à instalação nº 603343, bem como inexistência de débitos.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (
ID’s 12173139 e 12173140
), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)